Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-60.2024.8.11.0035
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000614-60.2024.8.11.0035
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. SIMULAÇÃO DE ESTAR ARMADO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de roubo (CP, art. 157, caput), à pena de 04 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) réu que simulou estar armado, colocando a mão na cintura ao abordar as vítimas; (ii) subtração de cerca de R$ 800,00 do caixa do estabelecimento; (iii) prisão em flagrante e recuperação parcial do valor subtraído; (iv) confissão do réu; (v) existência de vídeo que corrobora o emprego de grave ameaça.
3. Requerimentos do recurso: (i) pela defesa: desclassificação para furto simples; exclusão da pena de multa por hipossuficiência; afastamento da indenização por ausência de comprovação do dano moral; (ii) pelo Ministério Público: reconhecimento da preponderância da multirreincidência sobre a confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a conduta do acusado deve ser desclassificada para furto, em razão da ausência de arma ou violência; (ii) verificar se é possível a exclusão da pena de multa, ante a hipossuficiência do réu; (iii) analisar a possibilidade de afastamento da indenização mínima fixada às vítimas; (iv) estabelecer se a multirreincidência deve prevalecer sobre a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova oral, corroborada por imagens, demonstra que o réu empregou grave ameaça ao simular portar arma de fogo, fato que inviabiliza a desclassificação da conduta para furto.
6. A pena de multa constitui imposição legal decorrente do preceito secundário do tipo penal e não pode ser afastada com base na hipossuficiência do condenado.
7. A fixação da indenização mínima está amparada na existência de pedido expresso na denúncia e na constatação de que o crime de roubo gera, por si só, abalo moral à vítima (dano in re ipsa).
8. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a multirreincidência deve preponderar sobre a confissão espontânea, afastando a compensação integral entre essas circunstâncias.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelo defensivo conhecido e desprovido. Apelo ministerial conhecido e provido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, I; 65, III, "d"; 157, caput; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.026.736/SP; REsp 2.174.695/MS (Tema Repetitivo 585); HC 298.169/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000614-60.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JULIANO DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 062.363.651-48 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 062.363.651-48 (APELANTE), KAYRA MENDES RODRIGUES - CPF: 067.095.841-78 (VÍTIMA), MIRELE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 636.697.583-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. SIMULAÇÃO DE ESTAR ARMADO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de roubo (CP, art. 157, caput), à pena de 04 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i) réu que simulou estar armado, colocando a mão na cintura ao abordar as vítimas; (ii) subtração de cerca de R$ 800,00 do caixa do estabelecimento; (iii) prisão em flagrante e recuperação parcial do valor subtraído; (iv) confissão do réu; (v) existência de vídeo que corrobora o emprego de grave ameaça.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
pela defesa: desclassificação para furto simples; exclusão da pena de multa por hipossuficiência; afastamento da indenização por ausência de comprovação do dano moral;
(ii)
pelo Ministério Público: reconhecimento da preponderância da multirreincidência sobre a confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a conduta do acusado deve ser desclassificada para furto, em razão da ausência de arma ou violência;
(ii)
verificar se é possível a exclusão da pena de multa, ante a hipossuficiência do réu;
(iii)
analisar a possibilidade de afastamento da indenização mínima fixada às vítimas;
(iv)
estabelecer se a multirreincidência deve prevalecer sobre a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prova oral, corroborada por imagens, demonstra que o réu empregou grave ameaça ao simular portar arma de fogo, fato que inviabiliza a desclassificação da conduta para furto.

6. A pena de multa constitui imposição legal decorrente do preceito secundário do tipo penal e não pode ser afastada com base na hipossuficiência do condenado.

7. A fixação da indenização mínima está amparada na existência de pedido expresso na denúncia e na constatação de que o crime de roubo gera, por si só, abalo moral à vítima (dano
in re ipsa
).

8. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a multirreincidência deve preponderar sobre a confissão espontânea, afastando a compensação integral entre essas circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelo defensivo conhecido e desprovido. Apelo ministerial conhecido e provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, I; 65, III, "d"; 157, caput; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.026.736/SP; REsp 2.174.695/MS (Tema Repetitivo 585); HC 298.169/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Juliano de Araújo Pereira
e pelo
Ministério Público
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de
Alto Garças
, nos autos da ação penal n. 1000614-60.2024.8.11.0035, que condenou o acusado pela prática do crime de roubo (CP, art. 157, caput), à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa postula a desclassificação do crime de roubo para furto simples, sob o argumento de inexistência de violência ou grave ameaça, requisitos indispensáveis à tipificação do delito de roubo. Subsidiariamente, requer a exclusão da pena de multa, em razão da hipossuficiência do acusado, e o afastamento da indenização fixada às vítimas, por ausência de comprovação de prejuízo moral (id. 261917341).

O Ministério Público em
razões recursais
, requer o reconhecimento da preponderância da agravante da multirreincidência em relação à atenuante da confissão espontânea, para impedir a compensação integral entre essas circunstâncias (id. 261917334).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública pugna pela manutenção da sentença quanto à compensação entre a confissão e a multirreincidência, sustentando a vedação ao
bis in idem
(id. 268204280).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo, sustentando que houve simulação de arma de fogo, configurando grave ameaça à vítima, motivo pelo qual é inviável a desclassificação do delito (id. 271028858).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo
parcial provimento
do recurso ministerial, para reconhecer a preponderância da multirreincidência sobre a confissão espontânea, e pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 275593369).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Juliano de Araújo Pereira
, imputando-lhe a prática do crime do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“No dia 12 de agosto de 2024, em Alto Garças, Mato Grosso, Juliano de Araújo Pereira, subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em valores da emppresa "Juliana Bijú", localizada na Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade.

Por volta das 10 horas da manhã, Juliano, entrou na loja. Lá dentro, encontravam-se as vítimas Kayra Mendes Rodrigues, de 19 anos, e Mirele Lima de Oliveira, de 17 anos, que estavam distraídas com suas atividades diárias, sem suspeitar do que estava por vir.

Juliano, sem demonstrar qualquer hesitação, aproximou-se do caixa onde Kayra se encontrava. Com uma expressão fria e calculista, levou a mão à cintura, simulando estar armado. Após, pediu para Kayra voltar até o caixa, evitando que a vítima saísse do local. Com essa ação, instaurou o medo e o pânico em Kayra e Mirele, que, sem alternativa, cederam à ameaça, oportunidade em que Juliano pegou todo o dinheiro que havia no caixa naquele momento, aproximadamente R$ 800,00. Juliano, ciente da intimidação que causara e satisfeito com o resultado, rapidamente deixou o local, carregando consigo a quantia.

A Polícia Militar, logo após ser informada do ocorrido, iniciou as diligências. Com a descrição física do suspeito e a confirmação de lojistas que o reconheceram, a polícia seguiu até a residência de Juliano. Lá, o prenderam ainda em posse de parte do dinheiro roubado, precisamente R$ 310,00, escondidos de maneira amadora, enterrados próximo à horta da casa.

Ao ser confrontado, Juliano confessou a autoria do roubo
” (id. 261917276).

A denúncia foi julgada
totalmente procedente
e
Juliano de Araújo Pereira
foi condenado pela prática do crime de roubo (CP, art. 157, caput), à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa.

Inconformadas, acusação e defesa interpuseram recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

1.1. Adequação típica da conduta.

Nas razões recursais, a defesa postula a desclassificação do crime de roubo para furto simples, sob o argumento de inexistência de violência ou grave ameaça, requisitos indispensáveis à tipificação do delito de roubo.

Ao serem ouvidos durantes as investigações, os policiais militares
Adriano Galdino Barbosa
e
José Fernando Santos Lima
relataram que “
recebemos uma ligação no telefone celular da viatura informando sobre um roubo na loja Juliana Biju, onde o suspeito intimidou a vítima colocando a mão na cintura mostrando como se estivesse armado, pegando todo o dinheiro do caixa que segundo a vítima tinha aproximadamente R$800,00 em espécie; QUE diante dos fatos pegamos as características do suspeito e também conversando com lojistas que identificaram o suspeito como sendo Juliano
” (id. 261915835 e id. 261915837).

Por sua vez, a vítima
Kayra Mendes Rodrigues
relatou:

“[...]
num dado momento o suspeito saiu sem comprar nada, retornando após uns três minutos aproximadamente,
o qual já chegou colocando a mão direita na cintura fazendo barulho como se tivesse portando algo na cintura, mandando a declarante e sua colega afastar-se pra trás
perguntando: "cadê o senhor Bolívia", se referindo ao proprietário do estabelecimento comercial que é conhecido por Boliviano, em seguida o suspeito abriu a gaveta do caixa e retirou todo dinheiro que estava ali, afirmando a declarante que tinha aproximadamente uma quantia de oitocentos reais de todos os tipos de notas, só não tinha a cédula de duzentos reais
[...]” (id. 261915839).

A ofendida
Mirele Lima de Oliveira
declarou:

“[...]
QUE o suspeito ficou ali no interior da loja por um bom tempo, saindo e retornando após alguns minutos, o qual já chegou
e se dirigiu ao balcão colocando a mão na cintura como se estivesse portando algo, mandando a declarante e Kayra se afastar, onde Kayra ainda tentou sair, tendo o suspeito mandado ela voltar pra trás, sem seguida o suspeito abriu a gaveta do caixa e retirou todo o dinheiro que estava lá, uma quantia aproximada de oitocentos reais
; QUE após pegar o dinheiro o suspeito começou a dizer que não era pra chamar a polícia, onde a declarante chegou a dizer algumas palavras para o suspeito do tipo não fazer nada com elas porque estavam ali trabalhando e tinham família, sendo que antes de sair o suspeito disse que iria abastecer o carro e voltaria para devolver o dinheiro na maior "cara de pau", tendo em vista o mesmo ter chegado ali a pé
[...]” (id. 261917267).

Interrogado perante a autoridade policial,
Juliano de Araújo Pereira
confessou a prática criminosa, aduzindo:

“[...]
retornado após alguns minutos e
falando para as duas moças que era para elas se afastarem que ele queria somente dinheiro
, em seguida abriu o caixa e retirou todo dinheiro que estava na gaveta, dizendo para as meninas que depois iria devolver o dinheiro para elas que não era para chamar a polícia; QUE após sair com o dinheiro levou a quantia de quinhentos reais e entregou numa "boca de fumo" para pagar a droga que havia pegado lá, porém, o interrogando não vai dizer quem é o dono da "boca de fumo" porque se falar, vai morrer; QUE somente fez essa "fita" porque foi ameaçado de morte pelo dono da "boa de fumo" para pagar a droga que estava devendo;
” (id. 261915841).

Na audiência de instrução e julgamento, as vítimas mencionaram:

“
Kayra Mendes Rodrigues
: “(...) ele chegou lá, ele ficou mais ou menos uns 40 minutos na loja, eu o atendi normal como fosse outro cliente normal. Aí ele perguntou sobre várias coisas, sobre brinquedos, sobre armas, se o Bolívia é estava lá, daí ele perguntou, assim “tem arminhas?” eu fui, mostrei todas, as arminhas que tinha de gel, de bolinha dura normal, daí ele perguntou se tinha capinha para o telefone dele, modelo “A10”, aí eu já achei estranho, né? aí eu falei “moço, é do A10?” aí eu fui e mostrei a capinha que tinha no celular dele, tinha gente na loja nesse momento e ele falou, “eu vou ali no rapaz que arruma vou pegar meu celular e já volto” e eu falei “está bom” ele esperou a loja esvaziar e voltou, não demorou nem 3 minutos para ele voltar, à loja já estava vazia, ele voltou já me falando para eu ir para trás do caixa,
aí ele falou “vai para trás, vai para trás, não reage, não reage!” e ele estava com a mão no bolso, fazendo um barulho de alguma coisa no bolso, aí a gente que não ia reagir, eu fui para trás, para perto do banheiro, e a Mirele ficou conversando com ele, falando para não fazer isso e essas coisa, e eu fiquei lá atrás tentando achar o número da polícia ali, liguei para o patrão, não atendeu
. Aí depois ele saiu rapidamente da loja, mas ele perguntou três vezes, se o Bolívia estava lá, aí como a gente disse que não, que ele estava viajando, e ele se aproveitou. O Bolívia é o dono da loja.
Sim, como ameaça, porque ele chegou com a mão no bolso assim, e estava fazendo um barulho de alguma coisa de metal, tipo, alguma arma branca, algum canivete, alguma coisa, não sabia o que era. Naquele momento eu me senti ameaçada
. Ele pegou eu acho que R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais). Ele já chegou e perguntou se o Bolívia estava, aí eu ia sair do caixa e ele já “peitou” e me mandou ir para trás e falou “não reage, não reage, vai para trás!” e as outras coisas ele falou com a Mirele porque eu fui lá para o fundo. Não, não vi nenhuma arma, ele só estava fazendo o gesto no bolso”.

Mirele Lima De Oliveira
: “(...) a gente estava trabalhando e ele foi lá, fez a gente testar arminhas de brinquedos, dragõeszinhos, eu testei para ele tudo certinho e aí ele falou que e ia sair e com 3 minutos ele voltava, só que ele demorou bastante lá quando ele entrou, só que tipo, a gente não estava suspeitando, porque ele sempre frequentou lá e aí ele saiu e eu acho que não demorou 2 minutos ele voltou e aí ele já veio perguntando pelo meu patrão e aí a menina lá falou que ele não estava, aí ela falou que eu estava lá porque quando ele sai, eu sou responsável lá, sou gerente onde eu trabalho e ele foi estava com a mão debaixo da camisa,
aí eu achei que ele tinha alguma coisa, porque ela falou que tinha escutado ele mexendo debaixo da camisa e aí ele foi e começou a assaltar lá, pegando o dinheiro do caixa, ele mesmo abriu o caixa e foi isso, depois ele saiu, é o que eu lembro
. No caixa tinha por volta de R$800,00 (oitocentos) reais, uma parte do dinheiro foi recuperado.”
(extrato da sentença – id. 261917319).

A partir destes elementos, observa-se que a pretensão desclassificatória não comporta acolhimento, pois as declarações das ofendidas foram uníssonas e harmônicas no sentido de que o apelante empregou artifício capaz de caracterizar grave ameaça.

Ademais, o vídeo vinculado nos autos evidencia de forma inequívoca o uso de ameaça durante a prática do crime. O autor intimida as vítimas ao anunciar o assalto exigindo que não reagissem, com o objetivo de subtrair o dinheiro do caixa do estabelecimento. Para isso, simula estar portando uma arma de fogo.

As imagens mostram claramente o momento em que o acusado chega ao local e pergunta à vítima Kayra sobre o "Bolívia", proprietário do estabelecimento. Ela responde que ele não está presente, mas informa que a gerente se encontra no local. Em seguida, o acusado entra na área interna do caixa e ordena que Kayra se afaste. Inicialmente, ela hesita, mas ele insiste, dizendo:
“Vai lá para dentro, eu estou falando! Não reage”.

É visível nas imagens que, ao proferir essas palavras, o acusado leva a mão à cintura e faz gestos que simulam estar armado, reforçando a ameaça ao repetir: “
Você não reage, não reage!”.
Após isso, ele abre o caixa, retira todo o dinheiro e deixa o local.

Desta forma, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

2. DAS PENAS.

2.1. Quantificação das penas

Nas razões de sua irresignação, o órgão ministerial requer o reconhecimento da preponderância da agravante da multirreincidência em relação à atenuante da confissão espontânea, para impedir a compensação integral entre essas circunstâncias (id. 261917334).

A pretensão é procedente.

Ao fixar a pena, o Juízo
a quo
anotou:

“O réu é multirreincidente por ter condenações transitadas em julgado nos seguintes processos: 0001580-84.2017.8.11.0035, 0000005-07.2018.8.11.0035, 0001959-88.2018.8.11.0035, 0000627-52.2019.8.11.0035, 1001266-19.2020.8.11.0035, 0000580-78.2019.8.11.0035, 0000009-44.2018.8.11.0035.

Logo, verificada a multirreincidência, utilizo a condenação dos autos de n. 0000580-78.2019.8.11.0035 para fins de maus antecedentes do acusado nesta primeira fase da dosimetria da pena e as demais serão objeto de análise na segunda fase da dosimetria da pena (STJ - AgRg no AgRg no HC: 618899 SC 2020/0269315-7).

[...]

Na segunda fase, verifico a existência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea). No entanto, verifico, ainda a existência da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência - SEEU - 0000089-08.2018.8.11.0035).

Por conseguinte, como forma de concretizar a aplicação da circunstância atenuante e a agravante, promovo a compensação da atenuante a agravante, ficando a pena provisória no patamar de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-

multa
” (id. 261917319).

Entretanto, conforme posição pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
” (Tema Repetitivo 585).

Sendo assim, procedo à compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão e elevo a pena do apelante, na segunda fase da dosimetria, para
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

Por não haver causas de aumento ou de diminuição de pena a incidirem sobre o caso, fixo,
definitivamente
, a pena de
Juliano de Araújo Pereira
em
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
(reincidência), e
12 (doze) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2.2. Exclusão da pena de multa

Embora o apelante
Juliano de Araújo Pereira
requeira a exclusão da pena de multa, sob o argumento de hipossuficiência, o pedido não comporta acolhimento.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, em razão da ausência de previsão legal a respeito desta possibilidade (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Do mesmo modo a Corte da Cidadania já havia pontuado que “
a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
” (HC 298.169/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso adota o mesmo entendimento, de que a ausência de previsão legal inviabiliza o acolhimento do pedido de isenção do pagamento da pena pecuniária, confira-se:

“
A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual a apelante foi sentenciada, a inadmitir que seja isenta de sua aplicação
” (ApCrim 0002268-31.2020.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

“
A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado
” (ApCrim 1002646-28.2024.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

Ou seja, além da inexistência de previsão legal a permitir o afastamento da pena de multa aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, a impossibilidade financeira da parte não afasta a sua imposição.

3. INDENIZAÇÃO

Derradeiramente, o apelante
Juliano de Araújo Pereira
postula pelo afastamento da indenização fixada às vítimas, por ausência de comprovação de prejuízo moral (id. 261917341).

Acerca da matéria, a sentença dispôs:

“
Na hipótese, houve pedido expresso com indicação do valor indenizatório pretendido tanto na denúncia como em sede de alegações finais. Portanto, FIXO o valor de indenização mínima para vítima no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
”.

Ao analisar a denúncia, observa-se que a defesa manifestou-se na cota em anexo à inicial:

“
Requer seja arbitrada indenização mínima às vítimas pelos danos morais e materiais ocasionados, sugerindo-se o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Inobstante haja afirmação de que a instrução processual não foi capaz de evidenciar eventuais prejuízos suportados pelas vítimas, a prática de crime de roubou, cuja caracterização depende do emprego de violência, é ato capaz de impor dano moral à vítima, ante o atentado à sua subjetividade.

A este respeito: “
A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a presunção do dano moral in re ipsa dispensa a instrução específica sobre o dano, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido
” (AgRg no REsp n. 2.174.695/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025).

Desta forma, rejeito a pretensão defensiva.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Juliano de Araújo Pereira e dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
para reconhecer a preponderância da multirreincidência sobre a atenuante da confissão espontânea e readequar a pena de
Juliano de Araújo Pereira
para
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
(reincidência), e
12 (doze) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025